Tribunal: TJDFT
Processo: 0706928-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706928-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA AGRAVADO: MRT 2 SPE S/A DESPACHO Intime-se a parte agravada para contrarrazões ao agravo interno interposto. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2022 09:29:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora